Tribunal: TJDFT
Processo: 0743159-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, afastando as alegações de prescrição da pretensão executiva e de iliquidez do título. Contra a negativa de efeito suspensivo, foi interposto agravo interno, cuja análise restou prejudicada diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva se encontra prescrita; e (ii) estabelecer se o título judicial que embasa o cumprimento de sentença é líquido, a justificar a dispensa de liquidação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do agravo interno resta prejudicada quando o mérito do agravo de instrumento é enfrentado diretamente pelo colegiado, em atenção aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
4. Considerando o trânsito em julgado da sentença em 11.02.2022 e o protocolo do cumprimento de sentença em 06.03.2025, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.
5. A sentença indicou expressamente os critérios para o cálculo das verbas devidas e foi acompanhada de memória de cálculo pormenorizada, dispensando liquidação prévia, conforme autorizado pelo art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC).
6. A jurisprudência admite que a apresentação de planilha detalhada, com atualização dos valores, é suficiente para caracterizar a liquidez do título judicial, quando as bases de cálculo estiverem previamente fixadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A análise do agravo interno resta prejudicada quando o mérito do agravo de instrumento é diretamente enfrentado pelo órgão colegiado.
2. A pretensão executiva fundada em título judicial que reconhece dívidas líquidas e certas prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. É dispensável a liquidação prévia da sentença quando a apuração do valor depender unicamente de operações matemáticas, conforme art. 509, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, §§ 3o, I, e 5o, I; Código de Processo Civil, arts. 509, § 2o, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1663520, 0728408-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJE 06.03.2023; TJDFT, Acórdão 1152992, 0708288-94.2018.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 13.02.2019, DJE 26.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.03.2021, DJe 11.03.2021; TJDFT, Acórdão 1899131, 0706234-83.2017.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJE 12.08.2024; TJDFT, Acórdão 2054700, 0725010-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJE 24.10.2025.